Tribunal: TJDFT
Processo: 0738523-75.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738523-75.2017.8.07.0001 RECORRENTES: COOPERATIVA HABIT DO PESSOAL DA CAIXA ECON FEDERAL LTDA, VERTICAL CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA RECORRIDOS: VERTICAL CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, COOPERATIVA HABIT DO PESSOAL DA CAIXA ECON FEDERAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. CONTRATOS DE EMPREITADA. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. CULPA DA CONSTRUTORA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO DA RÉ. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. INOBSERVÂNCIA DOS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. MÉRITO. RESSARCIMENTO DE VALORES DECORRENTES DE CONDENAÇÕES TRABALHISTAS. COMPROVANTES DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA. LUCROS CESSANTES. COOPERATIVAS. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Nos termos do §3o do art. 381 do CPC, a cautelar de produção antecipada da prova não previne a competência do juízo para a ação principal que venha a ser proposta. Desnecessária a suspensão do processo com fulcro no art. 313, inc. V, alínea “b”, do CPC porque inexistente relação de dependência ou de prejudicialidade entre cautelar de antecipação de provas e a ação de resolução contratual em análise. 3. Não há mácula na r. sentença que aplica ao caso concreto as disposições convencionadas pelas partes acerca de cláusula penal, pois o pedido inicial é de aplicação da penalidade contratual, e, portanto, está dentro dos limites objetivos da lide. 4. Considera-se fundamentada a r. sentença que rejeita o processamento da reconvenção, uma vez que o Juízo a quo concedeu prazo para emenda em duas oportunidades, sem o devido atendimento da parte ré, o que enseja a aplicação do art. 321 c/c inc. IV do art. 330 do CPC. 5. Inexiste cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de prova pericial, pois a demanda prescinde de perícia para a verificação da inexecução do contrato de empreitada e da indenização das perdas e danos experimentados pelo autor. 6. A simples alegação de que faz jus ao ressarcimento dos valores despendidos em reclamações trabalhistas e ações cíveis propostas em razão da inexecução do contrato de empreitada, destituída dos respectivos comprovantes de pagamento, não pode ser admitida, pois incumbe à autora constituir a prova de seu direito a recomposição patrimonial, como preleciona o art. 373, inc. I, do CPC. 7. A partir da vigência da Lei 13.806/2019, que alterou a Política Nacional de Cooperativismo (Lei 5.764/1971), as cooperativas foram excepcionalmente autorizadas a agir como substitutas processuais em defesa dos direitos coletivos de seus cooperados quando a causa tiver relação com as operações de mercado da cooperativa, o que não é a situação em análise. Para a finalidade de vindicar lucros cessantes devidos aos cooperados adquirentes em razão do atraso na entrega dos imóveis, a cooperativa vendedora não possui legitimidade ativa, haja vista a ausência de autorização expressa exigida pela legislação específica de regência, conforme art. 18 do Código de Processo Civil. 8. Aplicada a distribuição dos ônus sucumbenciais de acordo com a parcela de êxito, em conformidade com o caput do artigo 86 do Código de Processo Civil, a sentença não enseja reforma quanto ao ponto. 9.Apelação da autora conhecida e não provida. Apelação da ré parcialmente conhecida, preliminares rejeitadas, e não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 2o e 141, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de julgamento extra petita, uma vez que o juízo monocrático fixou a multa convencional no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor total dos contratos, apesar da parte autora ter requerido sua incidência sobre o valor proporcional ao objeto do contrato realizado; b) artigos 5o, inciso XXXV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, sustentando que o juízo monocrático deixou de observar o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, no instante em que se silenciou quanto ao pedido de dilação probatória feito pela insurgente; c) artigos 371 e 464, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento da existência de cerceamento de defesa, considerando que foi indeferida a produção de prova pericial; d) artigos 421, 421-A, 422 e 473, parágrafo único, todos do Código Civil, expondo que a rescisão do contrato firmado entre as partes deveria ocasionar o retorno ao status quo ante, não configurando tal providência julgamento extra petita. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “b” e “d”, colacionando julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ÍTALO MACIEL MAGALHÃES, OAB/DF 23.550. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, inicialmente, destaco que a indicada afronta aos artigos 5o, inciso XXXV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal e a pontada contrariedade aos precedentes do STF não são passíveis de apreciação, porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 1713364/SC (Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 6/8/2020). Ademais, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao salientado malferimento aos artigos 2o, 141, 371 e 464, todos do Código de Processo Civil, e 421, 421-A, 422 e 473, parágrafo único, todos do Código Civil, como também em relação ao dissídio interpretativo apresentado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões contratuais e fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Por derradeiro, determino que as publicações referentes à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ÍTALO MACIEL MAGALHÃES, OAB/DF 23.550. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005